Tribunal: TJMT
Processo: 1017410-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017410-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO CAMPAROTO - CPF: 523.024.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), EMERSON SCATOLIM DA SILVA - CPF: 853.919.641-72 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), JUMELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 405.925.101-15 (AGRAVADO), MARILDA DE FATIMA BARRETO - CPF: 481.880.341-34 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (AGRAVADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para revogar a determinação de indisponibilidade do vínculo se proferida há mais de dois anos e não demonstrado o concreto perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a declaração de nulidade/desoneração da constrição judicial que incidiu sobre o veículo Chevrolet Agile Ltz, placa NTX1680.

Alega que o automóvel foi penhorado na Execução n. 840-96.1999.811.0055 (código: 8305) proposta pelos agravados, e integrava os bens inventariados de Terezinha de Jesus Vieira Barreto, cujos herdeiros são os devedores.

Diz que o adquiriu em 25/08/2017 de Fernandes Scolari, que por sua vez o comprou de João Parentes de Sá Barreto em 22/06/2015, portanto muito antes da constrição em 25/10/2017.

Afirma que em 07/11/2017 o vendeu para Michael Jeferson Guedes dos Santos, o qual está impedido de transferi-lo para o seu nome devido a essa restrição.

Argumenta que a aquisição foi de boa-fé, pois à época não havia nenhum impedimento.

Por entender cumpridas as exigências necessárias, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 24502964).

Contraminuta apresentada (ID no. 33015499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para viabilizar o deferimento de medidas de urgência é necessário haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Inexiste neste caso o risco de dano insanável.

O agravante sustenta que em agosto de 2017 adquiriu o automóvel em questão e que no registro não constava nenhuma restrição.

A Execução no 840-96.1999.811.0055 foi protocolada em 18/05/1999 e a penhora formalizada em 25/10/2017. Logo, por mais de dois anos o veículo foi utilizado sem transferência de propriedade e sem que a constrição judicial tenha prejudicado de alguma forma o agravante ou terceiros.

Na própria decisão combatida ficou destacado que no momento existe apenas restrição de alienação e não de circulação, o que não permite concluir por dano irreparável nesta fase processual.

Ao não aguardar pela adjudicação, alienação judicial ou arrematação (art. 675 do CPC) para só então buscar o Judiciário, o agravante acabou por afastar a ideia de ameaça de constrição.

O juízo condutor da Execução é o mesmo dos Embargos de Terceiro e só retomará a adoção de atos expropriatórios se a instrução probatória revelar a inequívoca improcedência do feito com código no. 323475.

Embora o agravante sustente que em 07/11/2017 transferiu o veículo a terceiro, não lhe cabe pleitear aqui direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS
- ESCRITURA PÚBLICA - INDISPONIBILIDADE DO BEM EM AÇÃO DE TERCEIROS PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO EM AÇÃO POPULAR -
PERIGO DE DANO INDEMONSTRADO
.

Tendo em vista que a indisponibilidade do bem se deu há mais de quatro anos e não houve demonstração cabal do perigo iminente de dano, deve ser indeferido o pedido liminar de cancelamento da indisponibilidade lançada sobre o bem e expedição de mandado de manutenção de posse
.
(AI no. 1.0556.17.000770-3/001, 3a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Jair Varão, julgado em 05/04/2018, publicado em 24/04/2018,
sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
C/C PEDIDO DE
LIMINAR
– EFEITO ATIVO
INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DE
PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 DO CPC/15
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II – Na espécie, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida
liminar
neste momento processual, sobretudo, porque a própria agravante mencionou que ao longo de muitos anos, não realizou qualquer atividade econômica sobre a área em disputa e por isso mesmo deixou apenas um funcionário fazendo vigilância no local. III- Outrossim, não há nos autos, elementos consubstanciados em provas indene de dúvidas que indiquem, ao menos nesse instante, o direito da parte embargante/agravante, posto que o processo principal versa sobre lide de natureza possessória e, portanto, depende de maior dilação probatória.
(AI no. 1009054-97.2017.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/02/2018, DJe de 05/03/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020